Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DECISÃO Às partes foi facultada a especificação de provas para comprovação dos fatos alegados. Em resposta, disseram que não têm interesse em produzirem outras provas. Reconheço que o caso é de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, porque a questão é de fato e de direito, mas não houve a necessidade de produção de outras provas pelas partes. Declaro, portanto, encerrada a instrução. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, voltem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora